Tribunal: TJDFT
Processo: 0709941-45.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709941-45.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JR MULTIMARCAS EIRELI - ME, BANCO PAN S.A APELADO: RODRIGO MARTINS LORENO, BANCO PAN S.A, JR MULTIMARCAS EIRELI - ME Despacho 1. Com base nos princípios elencados nos artigos 9o e 10 do CPC/2015, intime-se o apelante, Banco PAN S.A., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a possível intempestividade do recurso interposto (ID no 43024874). 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro